Tribunal: TJSP
Processo: 2143700-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento da medida para que a ré acoberte tratamento com o medicamento "Ofev - Nintedanibe", a portador de fibrose pulmonar idiopática – Manutenção – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente ante o relatório médico juntado, o qual dá conta da necessidade da terapia e da gravidade da moléstia – Inteligência,

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento da medida para que a ré acoberte tratamento com o medicamento "Ofev - Nintedanibe", a portador de fibrose pulmonar idiopática – Manutenção – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente ante o relatório médico juntado, o qual dá conta da necessidade da terapia e da gravidade da moléstia – Inteligência, ademais, Lei no 14.454/2022, a qual possibilita a cobertura de exames ou tratamentos que não estão incluídos em rol da ANS – Recurso improvido.